Tribunal: TJBA
Processo: 8048879-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048879-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GLEIDE CELMA CARVALHO IGLESIAS SOTO Advogado(s): ANA ELISA SILVA DOS REIS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO E CIRÚRGICO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME O agravo de instrumento foi interposto por beneficiária de plano de saúde em face da decisão da MM. Juíza da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que, em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento de materiais de menor custo e qualidade similar, sem incluir a cobertura dos honorários do profissional assistente. A agravante sustenta que o plano de saúde negou a cobertura do procedimento cirúrgico sob a justificativa de exclusão contratual, embora fosse essencial ao tratamento de doenças odontológicas graves e atrofia maxilar, documentadas por laudo médico. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o plano de saúde é obrigado a custear integralmente o procedimento cirúrgico, incluindo os honorários do profissional assistente, diante da ausência de cobertura na rede credenciada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O contrato de plano de saúde caracteriza-se pela obrigação de garantir assistência à saúde, abrangendo tratamentos necessários às doenças cobertas. A recusa com base em cláusulas contratuais imprecisas viola o dever de boa-fé objetiva e a dignidade do beneficiário, conforme art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. 5. É descabida a negativa de cobertura com base em parecer de junta médica que não avaliou a paciente, especialmente quando o procedimento recomendado é essencial e indicado por profissional qualificado, conforme preceitua a Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS. 6. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a nulidade de cláusulas limitativas que desrespeitem o dever de informação e transparência ou impliquem prejuízo desproporcional ao consumidor. Jurisprudência citada: TJ-SP, AC 1014144-60.2017.8.26.0100; TJ-RJ, APL 0146078-91.2019.8.19.0001. 7. O parecer ministerial reforça a necessidade de concessão do provimento, destacando o direito ao reembolso integral das despesas médicas e honorários relativos ao tratamento prescrito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Determinada à agravada a autorização e o custeio integral do procedimento cirúrgico, incluindo materiais e honorários do profissional assistente que acompanha a agravante, a ser realizado em hospital da rede credenciada. Tese de julgamento: "A negativa de custeio de procedimento cirúrgico essencial ao tratamento de doença coberta por plano de saúde, sob alegação de exclusão contratual ou ausência de junta médica, contraria o dever de boa-fé objetiva, configurando prática abusiva. Em tais casos, o reembolso integral das despesas é devido." Dispositivos relevantes citados Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso III. Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, art. 9º, § 1º. Jurisprudência relevante citada TJ-SP, AC 1014144-60.2017.8.26.0100, Relatora: Angela Lopes. TJ-RJ, APL 0146078-91.2019.8.19.0001, Relator: Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.°8048879-47.2024.8.05.0000 , originária da 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR – BA, agravante GLEIDE CELMA CARVALHO IGLESIAS SOTO e agravado ESTADO DA BAHIA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora. Salvador, .